Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-50.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011311-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERICA CRISIA DA SILVA - CPF: 031.525.232-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO SILVA VIANA - CPF: 015.835.482-62 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA CRISIA DA SILVA - CPF: 031.525.232-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO
- NÃO ACOLHIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS - RÉU COM CONDIÇÕES DE SABER QUE TRANSPORTAVA ENTORPECENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
- POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE - ACUSADO QUE APARENTEMENTE REALIZAVA APENAS O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE, TRATANDO-SE DE MERA “MULA” - PRECEDENTES STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a ocorrência do erro de tipo, previsto no artigo 20 do CP, seria essencial que o agente não tivesse conhecimento dos pressupostos fáticos que caracterizariam a tipicidade da conduta praticada ou que ocorresse a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal, o que não ocorreu no presente caso, na medida em que as provas dos autos evidenciam que o acusado sabia ter aceitado um “corre” de entorpecente em troca da uma contraprestação.

2. Verificado tratar-se de agente primário e, inexistindo provas concretas nos autos quanto sua adesão estável e permanente à estrutura de organização criminosa ou sua dedicação à atividade delitiva, faz jus ao benefício de diminuição de pena previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, todavia em fração mínima dada particularidades do caso concreto.

Recurso parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de

Apelação Criminal

inte
rposto em benefício de
Rodrigo Silva Viana
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1011311-50.2021.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou, bem como a corré Erica Crisia da Silva, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V ambos da Lei nº 11.343/2006,
à pena de à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
A corré Erica teve fixada contra si a mesma pena do apelante, salvo o regime inicial de cumprimento de pena (fechado).

Nas inclusas razões recusais de id. 120730978 busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, VI, do CPP, alegando
ausência de dolo na sua conduta delitiva
e, subsidiariamente o reconhecimento da
figura privilegiada
na fração máxima de 2/3 (dois terços), prevista no §4º, artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso, com consequente manutenção da decisão impugnada (id. 121520460).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para aplicação do benefício legal previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima legal, consoante entendimento assim ementado:

“Sentença penal condenatória
– Prática do crim de tráfico de drogas (artigo 33, caput c/c artigo 40, incis V ambos da Lei nº 11.343/2006)
– Pena definitiva fixada a recorrente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) diasmulta, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Irresignação defensiva –
pedido de

absolvição do acusado
RODRIGO
alegando ausência de

dolo na sua conduta delitiva – subsidiariamente, a aplicação

da benesse do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no grau

máximo (2/3) (tráfico privilegiado) –
pretensão defensiva parcialmente cabível
– materialidade e autoria delitivas

devidamente comprovadas – declarações testemunhais

(policiais civis) e interrogatório dos réus conjugados na fase

inquisitorial e judicial comprovando que o recorrente tinha

conhecimento do transporte da droga – preservação da

condenação pelo crime de tráfico de drogas –
possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
– indicativo de que o recorrente trata-se de

“mula” do tráfico – não comprovação de dedicação a atividades

criminosas e/ou integração em organização criminosa – réu

primário e sem antecedentes criminais – precedentes judiciais –

incidência da fração em seu grau máximo (2/3) –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento”
.

(id. 128695189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra o ora apelante
Rodrigo Silva Viana
e Erica Crisia da Silva pela suposta prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecente interestadual em concurso de agentes
, pois segundo articulado, no
18/03/2021
, por voltadas 11h26min, no Auto Posto Trevo, na comarca de Várzea Grande/MT, os acusados em conluio e união de esforços, transportavam droga entre os Estados da Federação, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) que investigadores lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, tomaram conhecimento que um veículo Ford Fiesta, cor prata, placa DBX6472, de Ariranha/SP, ocupado por um casal, estaria transportando vasta quantidade de entorpecente, saindo do Estado de Mato Grosso do Sul. De posse das informações, através de técnicas investigativas e monitoramento de tráfico urbano, foi possível localizar o veículo no endereço supramencionado.

3) No local, os agentes procederam a abordagem do automóvel, que possuía como ocupantes os denunciados RODRIGO SILVA VIANA e ERICA CRISIA DA SILVA. Durante entrevista informal o denunciado declarou estariam vindo da cidade de Campo Grande/MS com destino a Porto Velho/RO, bem como confirmou que transportava conteúdo ilícito. 4) Dessa forma, durante busca, foi localizado um compartimento no painel traseiro do veículo onde estavam armazenados alguns tabletes de Maconha. Em seguida, nos para-lamas dianteiros foram encontrados mais tabletes do mesmo entorpecente, totalizando 41 (quarenta e um) tabletes de Maconha. Consta, também, que foram apreendidos 01 (uma) porção de Maconha, o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) comprovante de pagamento em nome de Rodrigo, do Posto Internacional no município de Sapucaia/MS”
(id. 112738492).

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando procedente
a peça acusatória,
condenou os acusados
como incurso nas penas do crime previsto nos artigos 33, caput e art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal, contexto em que somente Rodrigo Silva Viana exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa técnica almeja a absolvição do apelante, ante a caracterização de erro de tipo, ao fundamento de desconhecer que estaria transportando entorpecente no veículo por ele transportado.
Contudo,
razão não lhe assiste
. Senão vejamos.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante (id. 112738477 – pág. 02), Boletim de Ocorrência (id. 112738477 – pág. 05/08), Termo de Exibição e Apreensão (id. 112738477 – pág. 14/15); Laudo Pericial (id. 112738477 – pág. 17/18)
confirmando tratar-se de 41 (quarenta e uma) porções de maconha com massa bruta de 6.940 kg (seis mil, novecentos e quarenta gramas);
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa o
apelante
nega ter conhecimento que transportava droga ilícita, pois acreditava se tratar de quantia em dinheiro, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e só tomou conhecimento do que de fato se tratava quando da abordagem policial. Nesse sentido, aduziu que por estar passando por dificuldade financeira, aceitou proposta de uma amiga da Erica para transportar o dinheiro de Coronel Sapucaia/MS até Porto Velho/RO pelo valor de R$9.000,00 (nove mil reais), sendo que a Erica não iria ganhar nada, entretanto iria dar uma parte do seu pagamento para ajudá-la. Após ser indagado por que o interrogando não sugeriu a pessoa para fazer uma transferência, TED, DOC, PIX, respondeu não ter pensado nisso na ocasião e que não desconfiou em realizar o transporte pois estava realmente precisando de dinheiro, e que depositou confiança nas pessoas citadas. Confirma que estava em Rondônia e que foi para o Mato Grosso do Sul exclusivamente para buscar a Erica e pegar o carro, pronto para seguir viagem.

Nas palavras do interrogado,
in verbis
:

“(...) eu não tinha conhecimento que era droga
, a amiga da Erica me ligou perguntando se eu queria transportar um dinheiro pra ela, vim saber que era droga no momento da abordagem policial
,
não tinha conhecimento que era realmente produto ilícito, se eu soubesse que era droga jamais teria transportado
. [indagado: quando a pessoa disse ao interrogando que teria que levar um dinheiro por que o interrogando não disse para fazer um pix, uma transferência/depósito bancário pois seria mais seguro] Então senhor, eu não tinha conhecimento, tinha total confiança na Erica, e além do mais... [indagado quanto que receberia para o transporte] R$ 9.000,00 (nove mil).
Ela perguntou se eu poderia transportar pra ela R$ 50.000,00 (cinquenta mil). [indagado por que o interrogando não sugeriu a pessoa para fazer uma transferência, TED, DOC, PIX]. Sinceramente senhor não pensei nessa ocasião
. Isso [não sabia que era droga]. [
indagado se não desconfiou
de realizar o transporte já que a pessoa poderia contratar uma transportadora]
eu no momento eu não pensei nisso até pelo fato de tá precisando do dinheiro, depende de mim, eu tava desempregado... senhor pelo pouco que eu conversei com elas tinha uma confiança nelas assim mas não vou negar que tinha um pouco de medo também pelo fato de ser algo errado mas depositei minha confiança nelas
. Sim, fui preso e aí tive, com certeza colaborei com os policiais (...). isso [foi contratado no Mato Grosso do Sul para fazer o transporte]. [
indagado sobre o que foi fazer no Mato Grosso do Sul] Eu fui buscar a Erica e pegar o carro que ela já me deu o carro pronto só pra viajar
. A amiga da Erica [deu o carro pronto]. Só isso, somente isso [foi até Mato Grosso do Sul apenas para essa viagem].
Sim [estava em Rondônia].
Então senhor que nem eu falei ela me ligou, tava meio endividado em Porto Velho tenho três filhos que dependem de mim e acabei aceitando isso sem pensar nessas questões. [nega que tenha tido relacionamento íntimo com a Erica]. [indagado como a amiga da Erica encontrou o interrogando]. Ela morava em Porto Velho também senhor. [
indagado por que a Erica viaja junto ao interrogando]. Ela tava indo buscar a filha dela que reside em Porto Velho. [indagado por que Erica não foi de ônibus] porque ela aproveitou que a amiga dela pediu esse transporte pra mim e acabou indo comigo. (...)
a amiga da Erica propôs de eu ir no carro deles, eu ia lá buscar a filha da Erica pra voltar deixar a Erica e voltar no meu carro tranquilo. Isso [faria duas viagens] uma com a Erica pra transportar o dinheiro e buscar a filha dela, voltar deixar o carro e pegar o meu e ir embora (...) chegando lá eles propôs de deixar o carro lá e voltar com a filha da Erica e o carro lá deles. Nesse ponto também fiquei sem entender senhor [sobre a realização dessas duas viagens]. [lido o interrogatório do réu em sede policial e perguntado se não é verdade] eu não tinha conhecimento senhor que era droga. [indagado se foi maltratado na delegacia] Eles simplesmente só mandaram eu assinar o papel eu assinei senhor, eu com medo, nervoso. [indagado se procedia a outra informação constante no termo de interrogatório em sede policial de que havia pego o carro em Coronel Sapucaia, respondeu] correto, mas em nenhum momento eu falei que tinha conhecimento de drogas senhor. [indagado sobre o local em que estava o dinheiro] até onde eu sei na parte traseira do carro. [indagado se estava no porta malas] isso. [indagado se viu algo no porta malas] não senhor.
O dinheiro estava escondido no carro. Até onde eu sei senhor eu acho que não é ilícito transportar dinheiro seu eu soubesse que estava transportando algo ilícito não teria aceitado isso (...). Simplesmente depositei minha confiança, aceitei a proposta (...).
não senhor [a Erica não receberia nenhuma quantia pelo transporte], eu ia dar uma parte do meu dinheiro pra ela porque ela tem filhos pequenos que depende dela também. [não foi combinado da Erica receber os R$ 9.000,00, daria o valor a ela liberalmente para ajudá-la]. Sim, foram bem agressivos e tal e pediu pra mim assinar. Já chegaram com a arma apontada, bastante agressivos... [declara que na delegacia solicitou advogado de sua confiança mas apenas ligaram para sua família]. [foi dito ao interrogando que o transporte seria só de dinheiro]. [não disseram a finalidade do dinheiro, nem que era de organização criminosa ou para aquisição de drogas]”
(id. 128695189).

Todavia, a versão trazida pelo insurgente sobre o desconhecimento sobre o transporte dos entorpecentes não se sustenta diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, especialmente em razão da confissão extrajudicial do mesmo, os quais foram corroborados pelos demais depoimentos prestados.

Perante a Autoridade Policial
o
apelante
confessou a prática do crime de tráfico de drogas
, oportunidade em que afirmou que
“estava com problemas financeiros, quando encontrou o seu colega LUCAS (vulgo olhão) e lhe fez a proposta de fazer esse "corre"; QUE aceitou em razão dos problemas financeiros; QUE perguntado onde pegou o veículo?
respondeu que pegou o veículo no município de Coronel Sapucaia/MS e que já sabia que o carro estava com drogas em compartimentos ocultos
, mas que não sabia onde estavam tais compartimentos; QUE o destino das drogas era para Porto Velho/RO, QUE não sabia onde iria deixar o veículo, pois ficou acertado ao chegar em Porto Velho/RO, entraria em contato com o LUCAS, ao qual iria dar as coordenadas da entrega do veículo;
QUE perguntado sobre a Érica, respondeu que a conheceu em Coronel Sapucaia/MS e que a mesma também sabia da droga no veículo
;
QUE iria participar do transporte como forma de garantir a entrega dos entorpecentes;
QUE segundo o interrogado, acha que a Érica é faccionada e que foi orientada pelos superiores a acompanhar o interrogado [...]”
(id. 112738477 - Pág. 20/22).

A também acusada
Erica Crisia da Silva
, na fase policial apresentou versão no sentido de que o apelante, no dia dos fatos, estaria pensando transportar dinheiro, mas em juízo
, a mesma se retrata e confirma que Rodrigo Silva tinha ciência estar conduzindo um veículo com droga nela escondida em compartimento oculto e que ele foi o responsável em promover toda a negociação de transporte do entorpecente
. Assegurou que o apelante é de Porto Velho/RO e o conheceu em Coronel Sapucaia/MT, onde ele estava para buscar droga e que aceitou ir com Rodrigo até Porto Velho/RO para buscar sua filha que mora naquela Cidade, pois evitava andar de ônibus por estava foragida da justiça.

Assim como na fase extrajudicial, em juízo o investigador de polícia
Renan Moia Moreto
noticiou terem recebido denúncia que um veículo Fiesta placa de São Paulo estava transportando entorpecente para a cidade de Porto Velho/RO. Após diligências, foi verificado pelo monitoramento de tráfego da cidade que citado veículo havia passado pela ponte Mário Andreaza e por isso foi feito o acompanhamento e a localização do automóvel, que tinha os acusados como ocupantes, em um posto de gasolina sentido Cáceres. Na busca veicular foi localizado no painel traseiro e no para-lamas 41 (quarenta e um) tabletes de maconha.

Ainda segundo a testemunha, o acusado Rodrigo lhe confessou que receberia R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo transporte de algo ilícito e Erica que teria ciência sobre o transporte da droga e que segundo Rodrigo o contato pra realização do transporte quem intermediou foi ela. Ao final das indagações, a testemunha narra que
“salvo engano a Erica chegou a comentar ou Rodrigo um deles, enfim, chegou a comentar que eles estavam transportando,
eles sabiam o que estavam transportando algo ilícito
, não sabia especificar o que era, se a Erica ou o Rodrigo comentou que poderia se tratar de dinheiro, tanto que ele não sabia nem onde era o compartimento oculto. [ficou dúvida sobre o que os acusados estavam transportando]”
(id. 128695189).

Com isso, embora o agente policial atuante na ocorrência tenha atestado que na entrevista, no ato da abordagem, os acusados não tenham declarado expressamente do que se tratava o transporte de produto ilícito, tal questão ficou esclarecida com a admissão do apelante Rodrigo perante a autoridade policial, no sentido que tinha ciência que transportava drogas, o que foi ratificado, em juízo, pela corré Érica.

Ademais, não foi apresentada nenhuma prova e/ou indício de que os réus tenham sido coagidos ou sofreram violência por parte dos policiais, inclusive, nos exames de corpo de delito não foram apontadas lesões físicas associadas ao caso em tela, de forma que eventual alegação que o apelante foi obrigado a admitir o tráfico na delegacia, cai por terra.

Destarte, a dinâmica dos fatos e as provas carreadas demonstram que o insurgente tinha pleno conhecimento do entorpecente no interior do veículo que conduzia com destino a outro Estado (Rondônia). Além disso, a defesa não se incumbiu ao ônus de comprovar a alegação de erro de tipo.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

A propósito, como bem pontuado pelo d. sentenciante:

“
A estória de que estaria transportando dinheiro é descabida, já que não é usual pessoa física realizar transporte de valores. Além disso, é mais absurda ainda a versão em tempos de internet em que todos os bancos disponibilizam transferência/depósitos online de qualquer lugar, sem a necessidade de alguém se sujeitar aos riscos de deslocamento do Estado de Mato Grosso do Sul até Rondônia
.
Além do que, mesmo que fosse verdadeira a versão do acusado
, de que realmente fosse essa a informação recebida, estaria absolutamente estampada a absurdidade. Ora,
receber nove mil reais para transportar cinquenta mil, de carro, por uma distância tão longa, por óbvio a situação demonstraria inequivocamente que se tratava de dinheiro ilícito, que não poderia ser mandado pelas vias ordinárias. Então, no mínimo, o acusado saberia que transportava uma ilicitude e ao não se certificar exatamente do que se tratava, por certo assumiu os ricos de transportar drogas
”

Assim, incabível a absolvição do apelante nos moldes pretendido,
até porque se o mesmo estava ciente que transportava material ilícito e, não querendo transportar drogas, como alegou, deveria no mínimo deveria ter estranhando as circunstancias fatuais
(promessa de recebimento de vantagem financeira de R$ 9.000,00, em uma viagem originada na divisa do Paraguai – cidade de Coronel Sapucaia/MS com destino a Porto Velho/RO, região fronteiriça com o Paraguai é rota e ponto de partida para o tráfico de drogas)
e examinado o que estava transportando, de modo a se cercear de cuidados mínimos aplicáveis na espécie, com a desconfiança esperada em um contexto pouquíssimo convencional para se obter vantagem econômica
, de maneira que não lhe é permitido alegar excludente de dolo ou culpa em situação a qual deu causa.

Quanto a almejada absolvição por erro de tipo, confira-se os seguintes julgados:

“(...) 1.1. Nos termos do artigo 20 do Código Penal, “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”. Para se conceber a caracterização do erro de tipo, deve restar comprovado que a acusada não detinha consciência do que estava fazendo ou então que, apesar de ter agido de determinada forma, empregou todas as precauções regularmente exigidas, o que não ocorreu na hipótese (...)
”
(N.U 0022761-86.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

“(...)
O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal.
As provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial o modo em que o entorpecente estava acondicionado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (TJMT, N.U 0041183-12.2018.8.11.0042)”
(N.U 0032850-42.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

Por oportuno, ressalta-se, ainda que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, deste Sodalício.

Com tais premissas
mantenho
, portanto, intacta a responsabilidade penal do apelante.

2.
Pedido de minoração da pena em razão da causa de diminuição do artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006

Quanto o re
conhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, é de sabença que a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar esta minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que cometam o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No caso em apreço, a negativa da aplicação da minorante foi fundamentada nos seguintes termos:

“
o réu Rodrigo também não faz jus à minorante. É que o réu transportava significativa quantidade de droga sendo apreendido o total de 6.948,43kg (seis quilogramas, novecentos e quarenta e oito gramas e quarenta e três centigramas) de MACONHA, o que evidentemente lhe extirpa o direito à minorante em questão (...) E não é apenas a significativa quantidade que impõe a negativa do privilegio. É também sua participação ou inserção em um grupo criminoso, ainda que de forma esporádica, que igualmente impõe a negativa do benefício.

Mesmo desprezando a questão relativa à quantidade da droga, observa-se pela narrativa em questão que o réu se deslocou de outro estado da federação para buscar drogas em Mato Grosso do Sul. Uma vez no local, outros integrantes do grupo criminoso providenciaram um veículo para viabilizar o transporte da droga e, outros ainda, providenciaram a alteração das características do veículo e o respectivo carregamento com o produto. A ré, por certo, teve sua parcela de contribuição no planejamento e logística do crime. Ambos se juntaram para, na condição de casal, ainda dentro de um sistema de grupo criminoso, dispersar as suspeitas das autoridades
” (id. 112735416).

Data vênia, entendo que
razão assiste
ao apelante
, pois conforme se depreende dos autos, o insurgente preenche os requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado. Além da primariedade,
nada nos autos permite concluir a adesão estável e permanente do acusado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva, vez que inexiste qualquer tipo de investigação nesse sentido
, de forma que a motivação invocada pelo juízo de piso para afastar o privilégio, em verdade, justifica a sua aplicação na fração
mínima de 1/6 (um) sexto
, ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito, especialmente considerado que o critério da natureza e quantidade da droga foi considerado pelo sentenciante apenas neste momento da dosimetria da pena.

A ilustrar o pensamento, a Corte Cidadã dispõe que:

“(...)
embora o desempenho dessa função (mula) não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade
(AgRg no AREsp n. 1.534.326/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/9/2019). 3. [...] esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, "havendo sido
concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico'
(fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas"
(AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2016) (...)” (AgRg no REsp 1906670/SP,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

“(...) 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 27/4/2022, revisando as diretrizes estabelecidas nos itens 1 e 2 do EREsp n. 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria, pacificou o entendimento de
que é possível a utilização do critério da natureza e quantidade da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, isto é, para a definição da fração de redução decorrente da aplicação da minorante, nesse último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que considerados em apenas uma das fases da dosimetria da pena (...)”
(
AgRg no REsp 1989982 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em: 17/05/2022, DJe 20/05/2022).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

“
A condição de “mula” merece maior reprovação e autoriza a aplicação da fração relativa à modalidade privilegiada [art. 33, § 4º, da Lei de Drogas] na fração mínima de 1/6 [um sexto]. Precedentes do STJ
”

(N.U 1002450-06.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021).

“2.2) O fundamento apresentado, calcado exclusivamente na quantidade e na natureza da droga, a despeito de não se mostrar suficiente para afastar a aplicação do redutor do § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006,
mostra-se pertinente para determinar sua aplicação na fração mínima, qual seja, em 1⁄6 (um sexto), mesmo porque a quantidade e a natureza da droga não foram utilizadas para negativar quaisquer dos vetores da primeira fase dosimétrica (...)
”
N.U 0003524-66.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Desta feita, partindo-se da pena-base fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa cujo
quantum
foi mantido a título de pena intermediária (atenuante da confissão espontânea reconhecida mas não aplicada por vedação à Súmula 231 do STJ), pelos fundamentos supramencionados faço incidir, na terceira fase dosimétrica, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Ainda na etapa derradeira, sucede a causa de aumento de pena previsto no art. 40, inciso V da Lei n° 11.343/2006 40, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme fixado em sentença, encontrando-se a
pena final e definitiva
de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, segue preservado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, § 2.º, b, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministe
rial
,

dou parcial provimento

ao recurso in
terposto pela defesa de
Rodrigo Silva Viana
para reconhecer e fazer incidir a especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 em patamar mínimo, retificando sua sanção final para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, mantado o regime inicial semiaberto e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022